Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-79.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de Itajú – Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada – Leis Municipais no 1.200/97 e no 1.969/16 e Decreto-Lei no 1.884/16 - Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Questão semelhante àquela enfrentada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que julgou

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de Itajú – Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada – Leis Municipais no 1.200/97 e no 1.969/16 e Decreto-Lei no 1.884/16 - Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Questão semelhante àquela enfrentada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que julgou inconstitucional Lei Municipal de São Paulo que delegava a fixação prévia ao Poder Executivo - Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88 – Possibilidade de arbitramento reconhecida (art. 148 do CTN) - Sentença mantida nestes termos – Recurso oficial e apelo da municipalidade não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001497-79.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAJU, é apelado ANTONIO EMILIO SPERANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001497-79.2019.8.26.0062 -Voto no 32591
2
Voto no 32.591
Apelação no 1001497-79.2019.8.26.0062
Comarca de Bariri/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de Itajú
Apelado: Antonio Emilio Sperança
Interessado: Diretor do Departamento de Arrecadação do Município
de Itajú
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de Itajú
Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada
Leis
Municipais no 1.200/97 e no 1.969/16 e Decreto-Lei no 1.884/16
- Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria
negociado à vista, em condições normais de mercado -
Questão semelhante àquela enfrentada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, que julgou inconstitucional Lei
Municipal de São Paulo que delegava a fixação prévia ao Poder
Executivo - Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no
artigo 150, inciso I, da CF/88 Possibilidade de arbitramento
reconhecida (art. 148 do CTN) - Sentença mantida nestes
termos
Recurso oficial e apelo da municipalidade não
providos, com observação.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de fls. 82/83, a qual concedeu parcialmente a segurança
postulada na presente ação mandamental, garantindo ao impetrante o
direito ao recolhimento do ITBI com base no valor da transação ou no
valor venal apurado para fins de IPTU, o que for maior, resguardando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001497-79.2019.8.26.0062 -Voto no 32591
3
ao município, caso vislumbre a incorreção ou falsidade nos documentos
apresentados, lançar mão do disposto no artigo 148 do Código
Tributário Nacional, o qual busca, nesta sede, a reforma do julgado,
preliminarmente, arguindo inadequação da via eleita, sob o argumento
de que poderia o impetrante requerer avaliação especial do valor
estimado antes de ingressar em juízo, nos termos do artigo 10 do
Decreto Municipal no 1.884/2016 e, no mérito, alegando que o
procedimento adotado para a tributação em debate em momento algum
viola o princípio da legalidade, motivo pelo qual deve ser reconhecida a
possibilidade de valores distintos para a base de cálculo do IPTU e do
ITBI e, consequentemente, a possibilidade de se instituir valor venal
para o ITBI mais elevado do que aquele previsto para o IPTU,
colacionando julgados do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria (fls. 85/98).
Recurso oficial interposto.
Apelo tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 135/140) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A preliminar arguida pela municipalidade não
comporta guarida.
Assim é, porque o ponto central a ser analisado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001497-79.2019.8.26.0062 -Voto no 32591
4
na presente demanda é a base de cálculo a ser adotada para
recolhimento do ITBI, de modo que o Decreto Municipal no 1.884/2016
(fls. 53/59) não esvazia o objeto desta impetração, que prescinde de
dilação probatória ou avaliação especial do imóvel para seu desate.
De tal modo, fundada a violação do direito
líquido e certo na tese de ilegalidade da exigência daquele imposto pelo
referido critério instituído na legislação local, este mandado de
segurança é sim perfeitamente cabível, a teor do artigo 5o, inciso LXIX,
da Constituição Federal.
Portanto, necessário o provimento jurisdicional
clamado pelo apelado e sendo adequada a via processual por ela eleita
para os fins nela colimados, exsurge seu interesse de agir neste caso.
No
mérito,
a
irresignação
não
comporta
amparo.
Como se sabe, a base de cálculo do ITBI é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, mas, na presente
hipótese, o município se utiliza de outro valor, fixado em procedimento
adotado pelo Poder Executivo, o que afronta o princípio da legalidade
estrita tributária, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal.
Nesse sentido, assim como o Decreto-Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001497-79.2019.8.26.0062 -Voto no 32591
5
1.884/2016 (fls. 53/59), a Lei Municipal no 1.969/2016 (fls. 67/70)
modificou a base de cálculo do ITBI, fixada no artigo 77 da Lei
Municipal no 1.200/97 (fls. 60/66), passando a tomar o valor venal do
imóvel tributado como o seu valor de mercado, ou seja, aquele em que
tal bem seria negociado à vista, em condições normais mercantis.
Nada obstante, dita legislação determinou à
Tesouraria Municipal a apuração periódica dos valores venais
atualizados dos imóveis do Município de Itajú, “através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das ofertas à venda do
mercado imobiliário (...)” (fl. 55).
No entanto, não há mais o que se discutir sobre
essa nova sistemática de apuração do valor venal, visto que questão
semelhante foi enfrentada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal - no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0056693-19.2014.8.26.0000- que reconheceu a inconstitucionalidade
de dispositivos de lei análogos do Município de São Paulo, que
delegavam a fixação prévia ao Poder Executivo, conforme ementa
transcrita:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 7o da Lei no
11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas
Leis no 14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de
dezembro de 2006, todas do Município de São Paulo, que
estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista,
em condições normais de mercado, como a base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Acórdão que, a
despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001497-79.2019.8.26.0062 -Voto no 32591
6
mesma legislação municipal. Valor venal atribuído ao imóvel para
apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU. Precedentes do STJ.
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como
regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no valor do
negócio jurídico realizado, tendo em consideração as declarações
prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em princípio, espelharia
o "real valor de mercado do imóvel". "Valor venal de referência",
todavia, que deve servir ao Município apenas como parâmetro de
verificação da compatibilidade do preço declarado de venda, não
podendo se prestar para a prévia fixação da base de cálculo do
ITBI. Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito passivo do
imposto, desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município.
Imposto municipal em causa que está sujeito ao lançamento por
homologação,
cabendo
ao
próprio
contribuinte
antecipar
o
recolhimento. Arbitramento administrativo que é providência
excepcional, da qual o Município somente pode lançar mão na
hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade na
documentação
comprobatória
do
negócio
jurídico
tributável.
Providência que, de toda sorte, depende sempre da prévia
instauração do pertinente procedimento administrativo, na forma
do artigo 148 do Código Tributário Nacional, sob a pena de restar
caracterizado o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não
se submete. Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o
procedimento estabelecido na legislação complementar tributária,
em afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal. Inadmissibilidade, ainda, de
se exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal. Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade,
não
tendo
efeito
meramente
regularizador
e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador do
ITBI. Regime constitucional da substituição tributária, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001497-79.2019.8.26.0062 -Voto no 32591
7
artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na
espécie, haja vista que não se cuida de norma que autoriza a
antecipação da exigibilidade do imposto de forma irrestrita.
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a inconstitucionalidade
dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de
São
Paulo.
(ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
no
0056693-19.2014.8.26.0000 - ÓRGÃO ESPECIAL TJSP j. 25.3.2015
Relator Desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI).
Em face desta decisão, é forçoso o acolhimento
de seus termos, pois, como órgão máximo desta Corte, o acatamento de
suas decisões é medida que se impõe, tendo em vista a necessidade de
uniformização da jurisprudência, conforme previsto no artigo 927,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Portanto, embora o valor venal
base de
cálculo do tributo - não se confunda, em princípio, com o valor do
negócio, ou com o valor mínimo apurado administrativamente, nem
mesmo com a base de cálculo do IPTU, prevista anualmente,
efetivamente ilegítima se afigura a base de cálculo do ITBI, diferida à
Tesouraria local, pela Lei Municipal no 1.200/97 (fls. 60/66),
regulamentada pelo Decreto-Lei no 1.884/16 (fls. 53/59), alterada pela
Lei Municipal no 1.969/16 (fls. 67/70).
Desse modo, ante a ilegal cobrança do referido
tributo, exsurge o direito líquido e certo do impetrante ao recolhimento
do ITBI conforme ditado pela r. sentença proferida em primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001497-79.2019.8.26.0062 -Voto no 32591
8
que desmerece reparos, ressalvado apenas como restou consignado
no sobredito acórdão do C. Órgão Especial - que a apelante pode se
valor do artigo 148 do Código Tributário Nacional, para impugnar o
valor indicado, através de processo administrativo, respeitando-se o
princípio do contraditório e ampla defesa.
Por tais motivos, com essa observação, nega-se
provimento aos recursos, oficial e voluntário da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR